Tribunal: TJDFT
Processo: 0004054-73.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FOLHA DE PAGAMENTO. GOLPE DA PORTABILIDADE. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. MUTUÁRIO. DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS SENSÍVEIS. FORNECIMENTO. VÍTIMA. CONDUTA PREPONDERANTE. CONSECUÇÃO DOS DESVIOS. BOLETO DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como à orientação encartada no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para furtar-se à responsabilidade que lhe é atribuída, deve o fornecedor demonstrar a ausência de defeitos nos serviços prestados, ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos moldes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ante a constatação de que o próprio autor, ao fornecer acesso aos dados pessoais e financeiros sensíveis e ao realizar pagamento de boleto em benefício de favorecido que desconhecia, em incauta obediência às instruções fornecidas, através de e-mail e aplicativo de mensagens para dispositivos móveis, por pessoa que se fazia passar por preposto de instituições financeiras que sequer integram o polo passivo da lide, empreendeu conduta preponderante à consecução do estratagema criminoso que o vitimou, forçoso reconhecer sua culpa exclusiva quanto aos efeitos advindos da sua conduta.
4. Ausente nos autos notícia da participação do banco nas tratativas que culminaram na tomada dos empréstimos consignados indicados na exordial, e ante a inexistência de nexo de causalidade entre o agir daquele, mero emissor do boleto indevidamente adimplido pelo autor, e o infortúnio relatado na exordial, não há que se falar na responsabilização da referida sociedade anônima.
5. Recai sobre aquele que efetua o pagamento de boleto bancário o dever de confrontar os dados discriminados no impresso com as características da obrigação que pretende ver quitada mediante aquela operação, tais como cedente e valor da transação.
6. Apelo provido.